Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712184-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCÕES E INCORPORACOES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante no sentido de suspender o processo até o julgamento do RECURSO ESPECIAL 1.666.542 – SP. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida a penhora sobre os valores a serem recebidos pela empresa EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., integrante do GRUPO OK CONSTRUÇÕES, referente ao contrato de locação firmado com a empresa POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., tendo como objeto o imóvel situado no SIA Trecho 01, Lotes 10, 20, 30 e 40, até a satisfação do débito exequendo. Impugnação à penhora pela executada, alegando, entre outros temas, impossibilidade da penhora dos aluguéis, que não equivale a penhora em dinheiro, mas ao faturamento da empresa, o que colocaria em risco a continuidade de suas atividades empresariais. A impugnação foi rejeitada. Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação, o Tribunal manteve a decisão e, atualmente, a questão encontra-se pendente de julgamento no STJ no AREsp 1560073/DF. A executada, então, peticionou nos autos do cumprimento de sentença, requerendo a suspensão do processo, alegando que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RECURSO ESPECIAL 1.666.542 - SP (2017/0092282-0), afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive nos juizados especiais, que tratem sobre as matérias delimitadas no Repetitivo 769 no tocante a penhora sobre faturamento. O pedido de suspensão do processo foi apreciado via decisão ora agravada nos seguintes termos (ID 59801196): “Indefiro a suspensão do processo, pois os recursos afetados pelo tema 769 do STJ tratam da penhora de faturamento nos processos de execução fiscal, que não é o caso dos presentes autos. Ademais, a questão discutida apenas será aplicada aos casos pendentes. Nestes autos, no entanto, a penhora dos aluguéis de titularidade do executado foi determinada antes mesmo da afetação dos recursos, de modo que o julgamento do tema não terá o condão de alterar a decisão que deferiu a penhora, em relação a qual, inclusive, já se operou o efeito da preclusão. Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do depósito de ID 58541260. Intime-se o exequente para indicar outros bens penhoráveis do executado ou para requerer medidas que visem à satisfação de seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o feito até 31/01/2023, data prevista para que os depósitos dos aluguéis penhorados nestes autos quitem integralmente o valor da dívida. Conforme consignado na decisão de ID 30238733, os depósitos realizados por Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda poderão ser levantados pelo exequente, independentemente de conclusão, pois tratam-se de valores relativos aos aluguéis penhorados nestes autos.” Em suas razões recursais (ID 16069463, p.1-12), alega o agravante que a questão relativa à penhora dos aluguéis auferidos pela empresa executada não precluiu, ainda se encontra pendente de julgamento do STJ o AREsp n.o 1560073/DF, recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora dos aluguéis relativos ao imóvel Posto Park Sul Derivados de Petróleo Ltda, sito no SIA Trecho 01, Lotes 10, 20, 30 e 40. Sustenta que “se a questão relativa à penhora de faturamento (no caso, locatícios), ainda está pendente de julgamento definitivo no STJ (AREsp n.o 1560073/DF), pela lógica da decisão agravada, deveria o MM. Juízo ter dado cumprimento à determinação do Colendo STJ, determinando a suspensão do feito”. Aduz que a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento do processo, desobedece a determinação do STJ proferida nos autos RECURSO ESPECIAL 1.666.542 - SP (2017/0092282-0), afetado ao rito dos recursos repetitivos, que determinou a suspensão do curso de todos os processos que discutem as matérias delimitadas no Repetitivo 769, quais sejam, equiparação da penhora sobre faturamento a penhora em dinheiro; necessidade de esgotamento de diligências como pré-requisito para deferimento da penhora do faturamento; e da caracterização da penhora sobre faturamento como medida que implica vulneração do princípio da menor onerosidade. Assevera que “a suspensão do processamento dos feitos alcança a validade de todos atos praticados no processo e cujo efeito se protrai no tempo, relativo à questão delimitada, no caso, as penhoras de locatícios, que equivalem à penhora sobre faturamento.” Sustenta ainda que “se o objetivo do STJ é proteger a sobrevivência das empresas (e para isto fará a análise e julgamento das questões delimitadas no repetitivo), não importa em que tipo de processo esteja sendo travada a discussão relativa à penhora sobre faturamento, o que importa é que foi determinada a suspensão do processo e tal determinação deve ser observada, sob pena de subversão à hierarquia funcional.” Por fim requer: “Seja recebido o presente Agravo, com atribuição de efeito suspensivo, para interromper os efeitos da decisão agravada até a decisão definitiva deste; Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão de primeira instância ora vergastada para, dê cumprimento à determinação do Colendo STJ e suspenda o trâmite do processo, suspendendo-se, inclusive, a continuidade das penhoras, até o julgamento do Repetitivo 769.” Preparo recolhido (ID 16069478, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo ao qual não se aplicaria a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RECURSO ESPECIAL 1.666.542 - SP (2017/0092282-0), que afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive nos juizados especiais, que tratem sobre as matérias: equiparação da penhora sobre faturamento a penhora em dinheiro; necessidade de esgotamento de diligências como pré-requisito para o deferimento da penhora do faturamento; e da caracterização da penhora sobre faturamento como medida que implica em vulneração do princípio da menor onerosidade. De fato, como bem definido na decisão agravada, não se cuida aqui de penhora do faturamento da empresa executada, mas sim penhora dos aluguéis relativos aos imóveis locados pela executada, que constitui fonte de renda, não faturamento. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUEIS. EQUIVALÊNCIA. DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL. INDEFERIMENTO. OFENSA À ORDEM LEGAL DE PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DUAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 908 DO CPC. ( )2 . Na hipótese dos autos, o agravante não demonstrou a alegada mudança de seu objeto social, de empresa do ramo da construção civil para locadora de imóveis, nem tampouco apresentou documentos relativos ao seu faturamento mensal. Nesse sentido, a penhora incidente sobre alugueis devidos ao devedor não se configura como constrição sobre faturamento da empresa, mas sim equivalência de constrição sobre dinheiro, motivo pelo qual não se verifica ofensa à ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, cabe ao executado indicar outro meio mais eficaz e menos oneroso para a promoção da execução, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 4. Mostra-se legítima a recusa do agravado quanto ao pedido de substituição de penhora em dinheiro (art. 835, I, CPC) por imóvel (art. 835, V, CPC) localizado em outra unidade da federação, eis que impede a satisfação da obrigação exequenda com maior agilidade, revelando maior onerosidade ao direito de crédito do exequente. 5. Conforme disposto no art. 908 do CPC, perfeitamente cabível a incidência de duas ou mais penhoras sobre o mesmo bem, desde que, estabelecido o concurso de credores, seja respeitado o direito de preferência. 6. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1104935, 07017690620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENHORA DE ALUGUÉIS. I - O aluguel mensal recebido pela executada não representa seu faturamento, mas uma de suas fontes de renda, além do que não se evidencia que a constrição inviabilize suas atividades comerciais. Mantida a decisão agravada que determinou a penhora da integralidade do aluguel. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1095428, 07013854320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 17/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PENHORA DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENHORA A 30% DO VALOR MENSALMENTE ARRECADADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Ar. decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça, ao afirmar que o Juiz pode determinar que a penhora recaia sobre os alugueres recebidos pela empresa executada, com o propósito de satisfazer o crédito em execução. 2. A penhora de aluguéis não se confunde com a penhora do faturamento da empresa, permitida no art. 655, VII, do Código de Processo Civil, de modo que não comporta a redução a 30% do que é arrecadado. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 843183, 20140020292250AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: 255) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MENSALIDADES LOCATÍCIAS. CLASSIFICAÇÃO COMO DINHEIRO. INCISO I DO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA PENHORA A 30% DO VALOR ARRECADO COM ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 A penhora sobre aluguéis de imóveis pertencentes à empresa Executada não constitui penhora sobre faturamento da empresa, mas penhora de dinheiro, o qual se situa no primeiro lugar da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil. 2- Não há plausibilidade, à luz do que foi demonstrado nos autos, no argumento de que a penhora ora realizada possui aptidão para retirar o capital de giro, afetar a consecução das atividades e inviabilizar a atividade empresarial da empresa Executada, motivo pelo qual não deve ser acolhido o pedido subsidiário de que a restrição adstrinja-se à quantia de 30% (trinta por cento) do valor arrecado a título de aluguéis. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 838772, 20140020261953AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2014, publicado no DJE: 15/12/2014. Pág.: 224) Destaco ainda que, nas matérias delimitadas no RECURSO ESPECIAL 1.666.542 - SP (2017/0092282-0), ao contrário do que sustenta o agravante, não há discussão a respeito de equiparação de aluguéis a faturamento. Assim, se a matéria em discussão nesses autos é penhora de aluguéis e se tal matéria não foi afetada no tema 769 do STJ, a decisão agravada mostra-se correta. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora